Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Deve ser confirmada a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir em execução de alimentos, se há acordo entre as partes reconhecendo a quitação integral da dívida.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.